Tribunal: TJES
Processo: 0017792-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violação de domicílio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017792-32.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO BAPTISTA DE ASSIS
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017792-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BAPTISTA DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta no Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 18h12min, na Rua das Palmeiras, bairro Itararé, município de Vitória/ES, o ora denunciado, Bruno Baptista de Assis, consciente e voluntariamente, trazia consigo 28 (vinte e oito) pinos de “cocaína”, bem como tinha em depósito 25 (vinte e cinco) buchas de “maconha” e 225 (duzentos e vinte e cinco) pinos de “cocaína”, todos devidamente preparados e destinados a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Vide Auto de Apreensão à fl. 09).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares em patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, sendo o mesmo reconhecido pelos agentes públicos por atuar no tráfico de entorpecentes na região, motivo pelo qual os Militares entenderam por bem proceder a abordagem do mesmo.

Submetido a revista pessoal, com o denunciado foram encontrados 28 (vinte e oito) pinos de “cocaína”. Ato contínuo, o denunciado confessou aos Militares que em sua residência haveriam outros entorpecentes, motivo pelo qual os agentes públicos para ali diligenciaram.

Consta do IP que realizadas buscas na residência do denunciado, foram ali encontrados: 225 (duzentos e vinte e cinco) pinos de “cocaína”; 25 (vinte e cinco) buchas de “maconha”; 01 (um) porta algemas da marca Hacker Coldre; 01 (um) caderno contendo anotações relativas ao tráfico de entorpecentes; 01 (uma) base de rádio comunicador e 01 (um) aparelho da marca Samsung, de cor branca (vide Auto de Apreensão à fl. 09).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado armazenando e portando material ilícito destinado a mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providência de praxe.

[...]

Após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi absolvido da imputação relativa ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, inconformado com a sentença de primeira instância, sustenta que existem nos autos provas da autoria e materialidade suficientes para demonstrar a prática do crime por parte dos réus, pelo que postula a condenação.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada pelo auto de apreensão , auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e pelo laudo de perícia criminal, todos atestando a apreensão de 25 (vinte e cinco) buchas de maconha e 253 (duzentos e cinquenta e três) pinos de cocaína.

Foram apreendidos, ainda, um caderno contendo anotações relativas ao tráfico de drogas, uma base de rádio comunicador, um celular e um porta algemas.

No que tange à autoria, tenho que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que realizaram a abordagem foram suficientes para demonstra-la satisfatoriamente, como podemos observar:

SGT/PMES MÁRCIO LEANDRO FAGUNDES, na delegacia

[...] que hoje às 17 horas e 30 minutos, durante o patrulhamento tático motorizado a bordo da RP4231, composta pelos militares 2º SGT FAGUNDES, SD MENEGHEL, SD PEDRA e SD WNEVIGTON, na Rua das Palmeiras, no bairro Itararé, Vitória, eu, SGT FAGUNDES, avistei o nacional posteriormente identificado por BRUNO BAPTISTA DE ASSIS, 19 anos, saindo do “Beco do Cigano”, pedalando uma bicicleta. Bruno é conhecido por estes policiais pelo seu envolvimento no tráfico de drogas do bairro Itararé, sendo apontado por moradores como o líder da quadrilha local, inclusive constantemente ostentando armas nas redes sociais. Diante de tais fatos, fizemos o retorno na Praça do bairro e o abordamos ao lado do campo de futebol. Durante a busca pessoal realizada em Bruno pelo SD Meneghel, foi encontrado no bolso da sua bermuda duas embalagens plásticas contendo em cada uma 14 (quatorze) pinos de substância similar a cocaína, totalizando 28 (vinte e oito) pinos; que Bruno assumiu a posse da droga e disse que estava vindo de casa; que diante da situação flagrancial, dei voz de prisão ao abordado. Bruno disse que já que seria detido, poderíamos ir na casa dele, pois no seu quarto havia mais entorpecentes e ele não queria que tal ilícito fosse posteriormente encontrado por seus familiares. Com a chegada da RP 4235, comandada pelo 2º SGT FADINI, prosseguimos ao interior do beco na casa de Bruno, que nos franqueou a entrada. No seu quarto, em cima da cama, foi localizada uma sacola vermelha contendo 225 (duzentos e vinte e cinco) pinos de substância semelhante a cocaína e 25 (vinte e cinco) buchas de substância análoga a maconha, uma base carregadora para rádio comunicador, um porta algemas e um caderno com contabilidade do tráfico. Informo que este material foi arrecadado na presença do irmão do acusado, o Sr. Thiago Baptista de Assis, 23 anos. Em tempo, informo que Bruno possui duas passagens por tráfico, além de já ter sido detido após trocar tiros com uma equipe policial militar. Diante dos fatos narrados, Bruno foi algemado para evitar o risco de fuga e para preservar a integridade física dos policiais e conduzido juntamente com o material apreendido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão. Bruno não apresenta lesões corporais aparentes. [...]

INTERROGATÓRIO na delegacia

[...] que o conduzido encontra-se acompanhado da advogada Drª Elciane Halama, OAB n. 26203/ES, telefone 99779.8149; que o conduzido afirma já ter respondido processo por porte de munições; que o conduzido hoje nega hoje no momento em que foi abordado por policiais militares quando estava no campo de futebol society da pracinha do bairro onde fica o supermercado Extrabom, foi revistado e nada de ilícito apreendido em seu poder; que dalí os militares levaram o conduzido até sua residência, situada no Beco do Cigano n. 50, próximo da Farmácia REDE FARMES, esclarecendo que ao chegarem sua residência segundo o conduzido fraqueou a entrada dos militares, e que dentro de sua casa estava somente o seu irmão de nome THIAGO BAPTISTA DE ASSIS, de 22 anos de idade; que sua residência foi toda revistada e nada de ilício foi encontrado; que em dado momento um militar cujo nome não sabe informar, mas tem como reconhecer sua fisionomia, chegou com uma sacola de cor vermelha escura, contendo algo dentro, não sabe dizer se era droga ou não, o qual falou para o conduzido; “AGORA VOCÊ ESTÁ FUDIDO, VAI SER PRESO, AGORA VOCÊ É DE MAIOR”; que momento depois sua mãe e seu pai no portão de sua casa, a princípio os militares não queriam deixá-los entrar, os quais permaneceram todo tempo do lado de fora de sua casa; que o declarante se sente perseguido pelos militares condutores da ocorrência desde a época que era menor de idade e acredita que por este motivo os militares plantaram a droga na casa do declarante; que perguntado sua advogada presente, este pergunta ao conduzido se tem problemas de saúde e qual; que segundo o conduzido tem diabetes, e que toma regularmente injeções subcutânea, sendo uma pela manhã por volta das 7 horas e outra antes do jantar, por volta das 19 horas; que sua advogada presente foi orientada a providenciar a receita, bem como as injeções e providenciar refeições em virtude de estar sem comer há várias horas; [...]

SD/PMES GUSTAVO MENEGHEL, em juízo

[...] que não tem parentesco ou relação com o réu; que somente atuou na operação policial; que se recorda da abordagem; que não se lembra de alguns detalhes porque faz bastante tempo; que já conhecia o réu de outras ocorrências; que poucos meses antes ele tinha trocado tiro com a guarnição do depoente no Beco do Cigano; que realizou a detenção do réu com um carregador de pistola um tempo antes; que o réu tinha jogado a pistola para baixo de um caminhão; que o Beco do Cigano é anexo ao local onde ocorreu a abordagem; que o Beco do Cigano sai na praça de Itararé e só corta pela Rua das Palmeiras; que já fez outra autuação em flagrante do réu além desta; que o réu saiu do beco de bicicleta e aparentou muito nervosismo, tentando se afastar dos militares; que ele, ao visualizar os militares, tentou pegar o caminho oposto; que foram atrás do réu e o abordaram; que achou no bolso do réu um material entorpecente; que foi o depoente quem fez a busca pessoal ao réu; que o SGT Fagundes, que era o comandante, conversou com o réu; que não estava presente no momento dessa conversa; que pelo que foi passado para o depoente, o réu demosntrou temor de essa droga ser encontrada depois e a família dele ser responsabilizada por isso; que o próprio réu colaborou; que entrou na casa do réu na presença do irmão dele; que no momento somente o irmão do réu estava na casa; que como faz bastante tempo não se recorda de detalhes; que salvo engano encontraram entorpecentes no quarto dele; que confirma as declrações prestadas na delegacia de polícia; que não se recorda de detalhes do caderno de anotações; que se recorda vagamente dos materiais apreendidos; que não teve confusão ou desentendimento anterior com o réu; que não tem motivos para querer prejudicá-lo; que não sabe das alegações do réu na delegacia; que toda a busca foi acompanhada pelo irmão dele; que o irmão dele estava presente; que nao se recorda se o irmão dele falou alguma coisa; que não houve desconfiança em relação ao irmão, somente em relação ao réu; que não tinham informações de envolvimento do irmão do réu com o tráfico na localidade; que não se recorda de abordar o réu quando ele era adolescente; que não participou da troca de tiros com o réu, foram outros policiais; que não se recorda em que parte da praça a guarnição estava quando avistou o réu; que a praça é quadrada, não tem muito para onde ir; que foi o SGT Fagundes quem avistou o réu; que primeiramente quem avistou o réu foi o SGT Fagundes e ele avisou a guarnição; que a guarnição olha para onde ele apontou; que foi o depoente quem realizou a busca pessoal no réu e deu voz de prisão a ele; que quando acham a droga dão voz de prisão; que não foi para o depoente que o Bruno falou que dava para ir à casa dele; que quem conversou com o réu foi o SGT Fagundes; que em operações policiais, os militares agem em conjunto; que em razão disso, as ações de um, da fração da patrulha, da equipe, é muito similar à outro; que nesse caso, por exemplo, o depoente fez a busca pessoas; que fizeram a algemação, um ajudando o outro; que o depoente se distanciou um pouco para fazer buscas no local enquanto estava sendo conversado; que não prestou atenção, mas estava muito próximo; que não prestou atenção na conversa; que quem pode dar mais detalhes sobre a conversa é o SGT Fagundes; que não tem motivo para prejudicar o réu; que em razão do tempo não se recorda de detalhes do local onde a droga foi encontrada dentro da casa do réu; que não tem nenhum interesse em prejudicar o acusado; que houve uma conversa entre o SGT Fagundes e o réu; que o depoente estava próximo; que o réu foi super tranquilo para a casa dele; que estava próximo, mas não prestou atenção; que estava preocupado com segurança, fazendo buscas no local; que diante disso não pode especificar o teor da conversa em detalhes; que o local da residência do réu é considerando pela Polícia Militar um local hostil; que é uma ocorrência, por si só, tenda; que é uma região preocupante; que além do depoente e do SGT Fagundes, outros policiais participaram da ocorrência; que teve viatura de apoio; que não se recorda exatamente quais eram os policiais que atuaram na ocorrência; que a equipe é composta de três policiais; que tinha mais um motorista; que são quatro na viatura, mas três desembarcados; que não se recorda de ter manuseado a caderneta; [...]

SGT/PMES MÁRCIO LEANDRO FAGUNDES, em juízo

[...] que se recorda da prisão do réu; que o réu já era conhecido da guarnição;que não foi a primeira vez que o prenderam; que o réu estava saindo do beco onde ele mora; que o réu foi abordado e acharam esse material com ele; que presenciou o momento que o material foi encontrado com o réu; que o polícia que revistou e encontrou a droga com o réu estava com o depoente; que quem encontrou a droga foi o Gustavo meneghel; que o réu estava com uns pinos de cocaína no bolso; que algemaram o réu; que sabendo que ia ser preso, o réu confessou que tinha mais droga em casa; que a família dele não tem envolvimento com o tráfico; que o pai do réu já recebeu os policiais algumas vezes; que o irmão do réu até acompanhou a busca quando acharam mais droga; que, até onde sabem, o irmão do réu não tem envolvimento com o tráfico; que essa foi a segunda ou terceira vez que prendeu o réu; que é sempre nesse meio do tráfico; que apreendeu o réu quando ele era menor; que teve uma segunda vez que foi uma troca de tiros; que ele conseguiu jogar a pistola e apreenderam apenas um carregador reserva; que isso tem mais de ano; que isso foi de 2014 pra cá; que tem pelo menos 6 anos que ele está envolvido com o tráfico; que quando ele era era menor já tinha fotos nas redes sociais com pistola; que se recorda da apreensão do caderno com anotações do tráfico; que tinha contabilidade; que esses objetos foram encontrados, salvo engano, dentro de uma sacola no quarto do réu, em cima da cama; que tinha uma sacola com drogas e o caderno de anotação estava no mesmo lugar; que o réu não reagiu à abordagem; que foi o réu quem franqueou a entrada da polícia em sua residênica; que o irmão dele acompanhou as buscas; que o irmão do réu viu que encontraram a droga no quarto do réu; que logo depois chegou o pai do réu; que não tem nenhum motivo para querer prejudicar o réu; que o réu já tinha sido abordado com droga; que não teria porque colocar mais droga; que ele está nesse tráfico há anos; que o problema é que ele está no tráfico e o depoente é polícia; que chegaram na praça e avistaram o beco; que a viatura estava passando e ele saindo de bicicleta do beco, indo em direção à praça; que a abordagem foi próximo ao local onde ele mora; que no início estava somente a guarnição do depoente; que depois, quando já estavam na casa dele, veio a outro em apoio; que provavelmente todos viram; que como já conhece o réu perceber sua presença; que na revista pessoal foi encontrado droga com ele, as duas cargas de pino; que foram encontrados 28 pinos de cocaína com ele; que foi ai que ele falou para irem à casa dele; que a família dele não tem envolvimento e ele ia ser preso; que ia ter mais droga na casa dele, com irmão, pai e mãe; que o irmão do réu estava na casa; que não se recorda o nome do irmão do réu; que não se recorda de o irmão do réu ter sido conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento; que acha que foi só o réu mesmo; que não é comum levar a pessoa que franqueou a entrada para testemunhar a situação; que foi o próprio réu quem franqueou a entrada; que o irmão dele apenas estava na casa; que relacionou na ocorrência que o irmão dele acompanhou; que o Delegado também achp por bem não ouvi-lo no inquérito; que no momento em que visualizou o réu, estava em patrulhamento de rotina; que nesse local, a Praça do Itararé, o tráfico é 24 horas; que eles ficam em guerra com Andorinhas; que o réu faz parte da gangue do Itararé; que o réu é conhecido como Bruninho ou Duin; que ele já foi preso com arma de fogo; que ele já trocou tiro com a guarnição do depoente; que estava fazendo patrulhamento embarcado na viatura; que, pelo que se recorda, a equipe era composta pelo depoente, o Meneghel e mais dois; que o Meneghel também não estava ao volante; que ele estava atrás; que provavelmente todos viram o réu; que o depoente apontou o réu e o abordaram; que quem fez a revista pessoal no réu foi o soldade Meneghel; que a droga estava dividida em duas cargas de 14; que já estava pronto para começar o tráfico; que o SD Meneghel também esteve na casa do réu; que o SD Meneghel entrou na casa do réu junto com o depoente; que não se recorda de declaração relevante da mãe ou do irmão do réu no momento da operação; que não se recorda se a mãe dele comentou algo sobre o envolvimento do irmão do réu com o tráfico; que a mãe dele costuma ficar do lado do réu, o acobertando; que o pai do réu que é mais severo; [...]

THIAGO BATISTA DE ASSIS, em juízo

[...] que é irmão do réu; que no dia do fato ocorrido estava em casa vendo televisão; que os cachorros começaram a latir e ouviu o barulho do portão abrir; que nesse momento colocou a cara na janela e viu os policiais entrando junto com o irmão do depoente; que perguntou porque eles estavam entrando; que perguntou se eles tinham mandado para entrar dentro da casa; que nisso um dos policiais puxou a arma de gás de pimenta e desferiu gás de pimenta pela janela onde estava com a cara; que nesse momento tudo começou a rodar; que eles estavam com a chave da porta; que eles abriram a porta e começaram a agredir o depoente; que colocaram o depoente no canto da sala e o mandaram ficar quieto; que o irmão do depoente estava na cozinha; que o polícia Fagundes desferiu golpes, socos e chutes; que ele chegou depois e mandou o depoente ficar quieto; que passou um tempo eles revistando a casa; que eles revistaram o quarto da mãe do depoente e o quarto do depoente e não acharam nada; que passou uns 6 ou 7 minutos e o Fagundes chegou com uma sacola do nada falando que perdeu, que já tinha perdido; que a mãe do depoente tinha acabado de chegar; que ele disse que se a mãe do depoente começasse a fazer show ia levar a mãe do depoente também; que foi isso que aconteceu; que os policais revistaram a casa toda, o quarto da mãe do depoente, seu quarto e o quarto de seu irmão; que eles não acharam nada e ficaram andando na casa toda; que eles chamaram reforço; que quando chegaram mais policiais eles acharam uma sacola do nada; que o depoente estava com spray de pimenta; que a sacola não foi encontrada na casa do depoente; que não viu eles encontrando a sacol; que estava na sala e tinha muitos policiais; que estava com spray de pimenta; que só sabe que foi depois de uns 6 ou 7 minutos e o Fagundes veio falando; que ele falou que perdeu, ia levar, que tinha droga mesmo; que até então no momento ele só ficou ameaçando, rindo da cara do depoente, falando que o depoente ia ser preso; que eles ficaram pressionando querendo arma e droga; que o depoente disse que não tinha; que eles foram procurando, revistando a casa, até que chegaram mais pessoas, policiais e chegou uma sacola misteriosa; que até então não sabe; que viu que chegou o Fagundes com um policial branco do lado, um branquinho, baixinho; que provavelmente ele conhecia a mãe do depoente; que quem estava com essa sacola era o Fagundes; que estava em casa, na sala; que em todo momento ficou na sala; que ele veio da rua falando que achou a sacola; que ele tinha saído e ficaram alguns policiais lá com o depoente também; que a janela da sala da casa do depoente tem visão para a rua; que viu que ele saiu e ficou falando muitos minutos lá fora; que ele saiu e entrou várias vezes; que vários policiais saíram e entraram várias vezes; que tinha mais de 20 policiais dentro da casa; que a todo momento ameaçavam o depoente e seu irmão, falando que ele ia dar tiro em polícia, que tinha arma dentro da casa; que isso é tudo inverídico; que a família do depoente nunca trocou tiro com polícia; que o depoente é trabalhador desde sempre; que isso é tudo inverídico; que não tem arma ou droga dentro da casa; que viu o réu sair de casa; que o réu falou com o depoente que ia chogar bola; que ele foi com a chuteira do depoente; que têm um time lá no bairro e ficam jogando bola; que ele saiu e voltou com os policiais depois de mais ou menos 1 horas; que eles saiu por volta de umas 16h para jogar bola; que sempre jogam no fim da tarde; que ele voltou para casa por volta de 17h ou 18h; que eles chegaram na casa do depoente já no fim da tarde; que o pai e a mãe do depoente não estavam em casa; que estava só o depoente sozinho; que mora com seus pais no beco do cigano; que é o beco Izabel de Assis Batista; que a saída do beco dá pra rua das palmeira, número 10; que na casa moram o depoente, seu pai, os dois irmãos do depoente e a sobrinha do depoente; que é o réu, mais outro irmão e a sobrinho é filha do réu; que o irmão do depoente estava trabalhando; que tinham até comprado uma moto já; que estavam pagando com muito custo a moto para ele começar a fazer as entregas; que ele tinha acabado de começar, estava no primeiro mês dele; que tinha mais ou menos 01 mês que ele estava trabalhando como motoboy; que ele trabalhava com lanche, pizza; que quando o réu foi abordado na pracinha o depoente estava dentro de casa; que não viu o que aconteceu na pracinha; que o réu chegou com a guarnição na casa do depoente, mais ou menos 5 policiais; que os 5 entraram na casa do depoente; que enquanto um jogava spray de pimenta os outros entravam; que eles já entraram agredindo o depoente; que o depoente foi agredido com soco e chute; que como estava com spray de pimenta na casa, não estava vendo quase nada; que não tomou nenhuma providência contra os policiais; que tinha celular; que a polícia não apreendeu o celular do depoente; que o celular do depoente ficou consigo o tempo todo; que apreenderam o celular do réu; que mostraram o caderno vermelho para o depoente; que depois que chegou com a sacola eles vieram com todos os materiais; que não sabe onde estava esse caderno vermelho; que o irmão do depoente era um Samsung S5 preto; que os policiais mostraram a sacola para o depoente; que tinha muita coisa dentro, a sacola estava cheia; que dentro da sacola tinha muito pino de cocaína, muita droga; que a todo momento eles falavam que a droga era da família do depoente; que eles falavam que iam levar o depoente e seu irmão; que nessa casa tinha um quarto só do réu, no qual ele morava com a mulher dele; que na casa do depoente todo mundo tem seu quarto separado; que a mulher do réu convivia com o réu na casa; que não viu onde a sacola foi encontrada; que depois de 6 a 7 minutos de revista o Fagundes veio com essa sacola; que isso foi depois que ele chamou o reforço; que quando ele chegou com essa sacola já tinha vários policiais; que já tinha uns 10 policiais com o depoente na sala; que eles já tinham olhado a casa toda; que eles já tinham ido na casa do tio do depoente, que mora na parte de cima; que revistaram a laje; que o réu já chegou algemado; que quando abriu a janela já viu o réu algemado e questionou porque eles estavam entrando na casa do depoente; que não chegou a ficar machucado, nem com nenhuma lesão aparente porque se defendeu; que ele jogou o depoente no chão e desferiu chutes; que levou socos e chutes, mas não ficou nenhuma marca; que o réu estava suado quando voltou; que não dava a aparência que ele já tinha jogado futebol; que outras pessoas falaram que ele foi abordado lá no campo; que os policiais ficaram muito tempo lá com ele; que alegaram para o depoente que o réu estava no campo; que em dado momento chamaram ele, a polícia parou na rua, chamaram ele, não sabe por qual motivo, revistaram ele, algemaram ele e levaram ele para a casa do depoente; que os policiais não comentaram se já tinham achado droga com o réu na pracinha; que eles chegaram, abriram o portão, tacaram spray de pimenta no depoente e só falaram que queriam a droga e a arma; que eles ameaçavam o depoente o tempo todo; que eles começaram a procurar droga e arma na casa do depoente; [...]

ROGERIA FRANCISCO DOS SANTOS, em juízo

[...] que é vizinha do réu; que tem condições de prestar seu depoimento isenta; que no momento que eles abordaram o réu a depoente estava na rua; que encostou perto para ficar vendo porque costumam ficar olhando; que eles abordaram o réu; que procuraram na pracinha e não acharam nada; que levaram o réu na casa dele; que o réu abriu o portão; que o irmão do réu estava lá; que não deixaram a depoente entrar; que não deixaram nem a mãe do réu entrar quando ela chegou; que ficou lá fora consolando a mãe do réu; que os policiais entraram pedindo reforço; que depois de 5 ou 10 minutos chegaram mais policiais; que eles levaram o réu direito para dentro da casa dele; que ouviu tipo uns tapas; que parecia que estava dando tapa; que a mãe dele gritava que estavam batendo no filho dela; que a depoente pediu a ela para ter calma; que chegaram mais quatro policiais; que um dos policiais tinha uma sacola vermelha na mão; que não viu o conteúdo da sacola; que depois disso eles saíram com ele algemado e falando que acharam um monte de drogas; que a depoente perguntou como, pois não tinham pegado ele com nada lá na pracinha; que o homem falou que tinham achando a bolsa dele; que como não podem falar que eles colocaram porque pode até achar que estão afrontando deles, têm que se calar; que algemaram ele e o irmão dele; que a depoente viu eles jogando spray de pimenta na casa; que levaram o réu para dentro da cozinha e não pode ver mais nada; que o irmão do réu gritou que eles estavam batendo nele; que não viu; que os policiais saíram só com o réu; que depois disso não ficou sabendo de mais nada; que mora no Beco Lindolpho Frederico Kaiser; que mora uma rua depois da deles; que viu a primeira abordagem, na quadra; que o réu estava na pracinha; que ele falou que ia jogar bola; que não viu ele jogando; que na hora que o réu saiu eles já chamaram ele; que a polícia já estava lá na pracinha; que colocaram ele na parede; que lá na pracinha viu dois policiais na pracinha; que agora não se lembra mais como eram os policiais; que se considera negra; que os dois policiais eram da cor da depoente; que os dois policiais eram negros; que a casa do réu fica atrás da Maranata; que ali não tem bar; que da casa dela até o campo é uns 15 minutos andando; que viu os policiais na pracinha; que a depoente veio na frente e os policiais vieram atrás com o réu; que acompanhou a ocorrência toda; que o policial que trouxe a sacola vermelha foi um policial que chegou depois quando eles chamaram o reforço; que esse policial tinha o cabelo meio liso e era mais branco que a depoente; que quando o réu foi abordado a depoente estava perto dele; que viu os policiais revistando o réu na pracinha; que encostou lá pertinho deles; que o réu já saiu algemado da pracinha; que a casa do Bruno fica no beco Izabel de Assis; que esse beco é perto da Ruas das Palmeiras; que viu o réu entrando dentro de casa; que ele abriu o portão e entrou com os policiais na casa dele; que o réu já entrou na casa com dois policiais; que a mãe do réu chegou depois que eles entraram e já estavam com eles dois algemados lá dentro casa; que a mãe do réu não estava na casa inicialmente; que ela estava trabalhando; que não viu o que os policiais apreenderam; que estava na rua procurando seus filhos pequenos; que tem três filhos pequenos; que eles foram para o campo e a depoente foi atrás; que quando chegou lá viu a movimentação dos policiais e ficou olhando; que não levou seus filhos para acompanhar a atuação dos policiais; que mandou eles para casa; que os filhos da depoente brincam na pracinha; que tem uma viatura que fica lá; que eles ficam na viatura conversando com os policiais; que quando não tem a depoente vai lá e manda eles para casa; que quando a depoente ouviu o estalo ele gritou “Mamãe, eles estão me batendo”; que o Thiago não sasiu; que o Thiago ficou em casa; que eles só levaram o réu; que não chegou a ver se ele ficou machucado; que o réu ficava no meio dessas coisas ai mesmo; que depois quando ele saiu, que ele tomou o tiro e teve aquela confusão toda, ele resolveu sair; que a mãe dele falou com a depoente que o réu ia ser motoboy; que ele tinha uma moto; que tem amizade com a mãe dele; que é amiga da mãe dele desde a infância; que o Thiago sempre foi trabalhador; que nunca ouviu falar que ele tivesse qualquer envolvimento com o tráfico; que desde a última vez que eles pegaram o réu com esse negócio de porte de arma que ele falou que ia sair do tráfico; que quando ele tomou um tiro na perna ele ficou até com medo de sair de casa; que os dois policiais chamaram o réu pelo nome; que encostaram o réu na parede da academia; que viu o momento da revista; que não estava nem meio metro longe do local onde os policiais estavam com o réu; que fizeram a revista nele e ficaram com ele lá na pracinha um tempão procurando; que os policiais algemaram o réu e receberam um telefonema que a depoente não sabe de quem e não sabe de onde; que desse telefonema os policiais foram para a casa do réu; que os policiais pegaram o réu umas quatro e pouca e ficaram até umas cinco horas lá na pracinha; que é o horário que o pai dele sai do serviço; que o pai do réu saiu e os policiais foram com o réu para a pracinha; que os policiais ficaram mais ou menos uma hora com o réu na pracinha; que ficou esse tempo todo na pracinha só para acompanhar a abordagem; que o réu foi algemado na pracinha; que o viu algemado na pracinha; que informada que o réu alegou em seu depoimento que somente foi algemado quando chegou em sua casa a depoente reafirma que o viu algemado na pracinha; que informada que o réu alegou que foi abordado quando estava jogando futebol a depoente reafirma que ele estava indo jogar futebol quando foi chamado pelo nome pelos policiais; que informada que o réu alegou que somente foi abordado por um policial na pracinha a depoente reafirma que eram dois policiais; [...]

INTERROGATÓRIO em juízo

[...] que teve oportunidade de se consultar com sua advogada constituída antes do início da audiência; que está confortável para ser interrogado; que não há interferência externa na unidade prisional; que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que nenhum desses fatos é verdade; que o que aconteceu é que o depoente estava na pracinha do bairro; que já estava dentro do campo jogando uma pelada; que ele passou com a viatura de longe, olhando e apontando para o depoente; que rodeou a pracinha e veio pela rua por trás; que ele chamou o depoente pelo nome; que se refere ao Sargente Márcio; que foi até ele; que a mando do Sargento encostou na parede; que foi revistado; que não achou nada com o depoente; que ele pegou a chave da casa do depoente em seu bolso; que informou a ele que naquele momento somente seu irmão estava em casa; que informou que sua mãe e seu pai estavam trabalhando; que o Sargento perguntou ao depoente se encontrariam algo em sua casa; que o depoente respondeu que não encontrariam nada pois já tinha saído dessa vida; que o sargento disso que iriam em sua casa; que o depoente concordou; que ele chamou o reforço pelo whatsapp; que foi desagelmado para casa; que eles estavam segurando o depoente pela camisa; que o depoente disse a eles que poderiam ficar tranquilos pois não iria correr; que quando estavam a caminho de sua casa o Sargento disse ao depoente que ia complicá-lo pois o depoente o complicou; que Sargento se referia à ocasião em que o depoente foi baleado e foi na corregedoria; que o Sargento baleou o depoente na perna em 2015 e na ocasião o depoente não tinha nada consigo; que o depoente foi na audiência quando era “de menor” e a juíza encaminhou o depoente para a Corregedoria; que quando chegaram em sua casa o depoente abriu o portão para ele; que o irmão do depoente nem tinha visto que tinha entrado polícia; que o depoente abriu o portão para ele e soltou os cachorros; que entraram; que ele abriu a porta e entrou gritando “Polícia, Polícia”; que o irmão do depoente perguntou o que estava acontecendo; que ele deu tapas no irmão do depoente; que o Sargento colocou o depoente e seu irmão em pé; que o reforço dele chegou e começaram a procurar na casa; que ele falava que queria a arma; que o depoente dizia que não tinha arma porque saiu dessa vida; que ele ficou procurando; que o Sargento dizia que ia acabar com a vida do depoente e que o irmão do depoente iria junto; que ele começou a mexer no celular; que veio um “polícia” branquinho que tem o olho meio verde lá de fora com uma sacola vermelha cheia de droga; que o Sargento disse que a partir daquele momento a droga era do depoente e que se o depoente não assumisse levaria o depoente e seu irmão; que falou que não tinha nada com aquilo; que já conhece ele por conta da vez que foi baleado; que o Sargento repetia que se o depoente não assumisse levaria o depoente e seu irmão; que o irmão do depoente começou a chorar pedindo pelo amor de Deus; que o depoente pedia pelo amor de Deus para não fazer isso; que a mãe do depoente chegou do serviço e também começou a chorar; que a mãe do depoente desmaiou; que ele disse que levaria só o depoente; que ele disse que faria um monte de coisa para prejudicar o depoente; que já largou essa vida tem tempo; que não está mais envolvido com isso; que só quer viver sua vida e curtir com sua filha pequeninha; que está com problema de saúde; que tem diabetes; que está passando um monte de coisa; que nega que estava com qualquer quantidade de droga; que todos esses materiais foram plantados pelos policiais; que não tem como caber 28 pinos de cocaína dentro de um bolso de uma bermuda; que não tem como caber duas carga de droga num bolso; que foi o soldado que veio com a sacola da rua para dentro da casa do depoente; que o Sargento disse que a partir daquele momento a droga seria do depoente; que acredita que o Sargento apreendeu essa droga em outro lugar e colocou em cima do depoente; que ele veio lá de fora com essa sacola; que era uma sacola vermelha; que lembra até hoje dessa sacola; que tinha um monte de moradores, os vizinhos do depoente, que também viram; que quando recebeu o alvará as pessoas falaram que iam no Fórum com o depoente, como testemunhas; que como está acontecendo esse negócio dessa doença e não tem o Fórum, ai não vai dar para elas darem o testemunho; que diante das imagens do caderno de anotações apreendido não reconhece as escritas ali contidas; que tem um processo só que quando foi solta nesta ação penal o juiz mandou para o depoente um mandado de prisão de um processo que nem preso foi; que envolveram o nome do depoente no processo; que uns meninos foram preso; que mostrada a imagem do caderno, do celular, do porta algemas e da base de rádio comunicador apreendidos na diligência não reconhece nenhum dos objetos; que o celular do depoente é um Samsung J7 Prime; que já representou contra o Sargento Marcio na Corregedoria; que o polícia que estava na Corregedoria falou que ia tomar as providências porque o depoente foi baleado na perna sem estar com nada; que ele não pegou nad com o depoente; que tinha 15 anos de idade; que sempre morou em Itararé; que a casa é própria; que é dois pais do depoente; que é possível sair da vida do tráfico e continuar no mesmo bairro; que é perigoso; que a família do depoente é humilde e não tem outra casa para o depoente morar; que estava morando lá mesmo; que estava vivendo sua vida; que a abordagem foi por volta das 18 horas; que às 19 horas ia começar a trabalhar; que a vizinha deu a oportunidade para o depoente trabalhar de motoboy no franguinho dela; que isso foi na quarta-fira; que iam começar a jogar futebol quando o sargento chamou o depoente; que ia começar a trabaçhar às 19 horas; que dpos do futebol ia em casa, porque mora ali perto, jogar uma água no corpo e ia; que o policial que atendeu o depoente na Corregedoria falou que ia tomar as providências; que a Juíza falou que se ele mexesse com o depoente era para voltar lá nela; que depois disso daí ele não mexeu mais com o depoente; que ele ouviu ela falando isso também; que ele só passava perto do depoente e falava que um dia ia pegar o depoente; que foi baleado em 2015; que tinha 15 anos; que nessa época ficou o provisório lá na UNIP; que no dia da audiência foi liberado; que não queria ir a doutora encaminhou o depoente; que não foi troca de tiro; que estava entrando de bicicleta para ir para casa; que passou alguém do lado do depoente correndo; que o depoente olhou para trás e ouviu um polícia gritando “mata, mata, mata ele”; que ele começou a dar um monte de tiro; que o depoente caiu baleado e gritando por socorro; que ele veio no depoente e grudou o depoente pela camisa; que a defesa informa que as testemunhas não vieram depor por medo de represálias; que o irmão do depoente está com uns 25 anos; que fez 20 anos; que irmão do depoente trabalha numa empresa de hospital, atender em casa; que o irmão do depoente nunca se envolveu com o tráfico; que ele sempre trabalhou desde menor; que somente tem duas ações penais; que o processo da terceira vara o depoente nem sabia que estava no processo; que o mandado chegou quando estava na rua; que o policial falou que pegou as drogas encima da cama do depoente, mas não deixaria essas coisas assim pois tem filha pequena dentro de casa; que nem quando era envolvido deixava nada em casa; que não tem problema nenhum com os policiais; que somente quer viver sua vida tranquilo sem perseguição; que o outro policial que deu depoimento malhava lá na academia onde a mãe do depoente trabalha; que ele reconheceu a mãe do depoente e começou a ajudá-la porque ela estava passando mal; que ele conversou com a mãe do depoente para acalmá-la; que não gostou que o policial falou que a mão do depoente o acoberta; que se o depoente estivesse errado sua mãe falava; que a mão do depoente não sobre em nada; que a mãe do depoente foi querer conversar com ele no outro dia, mas ela falou que ele estava meio envergonhado, pegou e saiu; que ele não está mais malhando na academia em que a mãe do depoente trabalha; que quando o Sargento via o depoente na rua com sua filha no colo sempre falava que ia pegar o depoente; que parou de ficar andando na rua; que os familiares do depoente o alertaram para ficar mais dentro de casa porque o Sargento poderia fazer uma maldade consigo; que ficou só em casa; que nessa época descobriu que tinha problema de saúde e ficou mais em casa para cuidar da saúde; que saiu do tráfico quando estava com 17 para 18 anos; que fez 20 anos agora; que nesse processo da 5ª Vara dois meninos foram presos lá em cima no beco; que esses meninos foram na casa do depoente; que eles estavam num monte de polícia; que alguns policiais estavam envolvidos nas duas ocorrências; que se os policiais realmente tivessem algo contra si o teriam levado preso logo naquela oportunidade; que todos os policiais, tanto os que depuseram nestes autos quanto os que depuseram no processo da 5ª Vara, estão mentindo; que se fosse seu mesmo já teria assumido; que não aguenta mais; que quem falou que o depoente “estava fodido” foi o Sargento Márcio; que na abordagem anterior o Márcio não estava presente, mas os policiais que andam com ele estavam; que eles querem julgar o depoente por causa de seu passado e por causa do tiro que o Márcio deu no depoente e o depoente foi na Corregedoria; [...]

A despeito de todas as considerações da magistrada, entendo que as declarações dos policiais são harmônicas entre si e com as demais provas dos autos.

Não vejo, nos autos, elementos suficientes que suportem a tese da defesa de que os agente possuíam uma vingança pessoal contra o réu, de modo a arriscar suas carreiras forjando uma ocorrência apenas para incriminá-lo.

Tese segundo a qual, pelo que observamos do interrogatório, toda abordagem e prisão do apelado após sua maioridade seria fruto unicamente de seu anterior envolvimento com o tráfico na localidade e com uma representação realizada na Corregedoria da Polícia Militar contra o Sargento Márcio Leandro Fagundes aproximadamente 05 (cinco) anos antes dos fatos narrados na inicial.

Conforme extraímos do depoimento do Sargento Márcio Leandro Fagundes, a circunstância anterior que permeia a ocorrência é o envolvimento de longo prazo do apelante com o tráfico de drogas na localidade, de modo que, para uma guarnição que atua naquela localidade já há tempo prolongado, não é de se estranhar que tenham abordado ou prendido o réu em outras oportunidades.

Referido envolvimento se atesta em simples busca em sistemas oficiais, a qual revela que o apelado respondeu a três processos de apuração de ato infracional, com aplicação de medida socioeducativa, bem como já ostenta condenação por tráfico de drogas em razão de fatos anteriores (ação penal 0014174-79.2019.8.08.0024) e responde à ação penal 0000522-92.2019.8.08.0024.

Por outro lado temos as declarações do informante, irmão do réu, que hora declina que nada via em razão do gás lacrimogêneo contra ele utilizado e em outro momento relata com convicção que viu mais de 10 policiais em sua sala, que observou toda a movimentação do Sargento Fagundes enquanto procurava drogas e armas na residência e também que viu a grande quantidade de material dentro da sacola vermelha.

Devemos considerar, ainda, as contradições entre as declarações do irmão do apelado e da testemunha Rogéria e a versão alegada pelo réu em seu interrogatório.

O irmão do réu informa que o viu entrando na residência acompanhado de três policiais, momento em que os interpelou sobre o motivo de ali estarem.

A testemunha Rogéria informa que viu dois policiais abordarem o réu na pracinha do bairro, quando o algemaram e com ele foram até sua residência.

A seu turno, o apelado informa que foi abordado somente pelo Sargento Márcio Leandro Fagundes enquanto jogava futebol na pracinha. Narra que após ser revistado concordou em que o Sargento fosse com ele para sua residência e lá fizesse buscas.

Ressalta que teve retiradas as algemas e que no caminho foi informado de que aquela abordagem acontecia como forma de represália a uma denúncia realizada na Corregedoria da Polícia Militar.

No interrogatório do réu em nenhum momento é citado o uso de gás de efeito moral, ainda que narre com detalhes as supostas promessas do Sargento Márcio Leandro Fagundes de prejudicá-lo.

Pertinente ressaltar que para a adequação da conduta ao tipo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 não é necessária a verificação da comercialização, mas diante de tipo penal alternativo, uma vez flagrada ação de típica de qualquer de seus verbos nucleares, resta demonstrada a prática do crime.

Como já sedimentando pela jurisprudência pátria, os depoimentos dos agentes que realizaram a prisão em flagrante são prova suficiente para sustentar a condenação, como se observa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).
1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital. 2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

Dessa forma, entendo que estão reunidos nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nestes termos, acolho a pretensão ministerial para condenar BRUNO BAPTISTA DE JESUS pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, não havendo motivos para valorá-la negativamente; os antecedentes devem ser valorados negativamente, uma vez que o réu ostenta condenação nos autos da ação penal 0014174-79.2019.8.08.0024, também por tráfico de drogas; sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso, devem ser neutralizadas; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e as consequências também não justificam exasperação da pena; o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Considerando, por fim, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a saber 25 (vinte e cinco) buchas de maconha e 253 (duzentos e cinquenta e três) pinos de cocaína, e atento à previsão do artigo 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ressalto que o réu apresenta conduta de elevado desvalor, continuamente envolvido com o tráfico de drogas, inclusive de substância de alto potencial nocivo.

Nenhuma agravante a ser aplicada e presente a atenuante de menoridade relativa, fixa a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva por não existirem causas de aumento ou de diminuição capazes de influir na dosimetria.

Ressalto que o extenso histórico de envolvimento do réu com o tráfico de drogas o afasta da figura a quem se destina a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A pena será inicialmente cumprida em regime fechado, considerando as peculiaridades do caso, em especial aquelas apontadas quando da fixação da pena-base.

Deixo de aplicar a detração, eis que não importará em modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Incabível suspensão condicional ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nestes termos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar BRUNO BAPTISTA DE ASSIS à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa por ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

13 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017792-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BAPTISTA DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, especialmente quando confirmados em juízo, são suficientes para atestar a autoria em relação ao crime de tráfico de drogas. 2. Recurso ministerial provido.

13 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.